Tribunal: STF
Processo: Rcl 87413
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Supermercado Veran Ltda. contra decisão da Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida no Processo nº 1001878-87.2024.8.26.0361/50000, que teria aplicado equivocadamente precedente vinculante firmado sobre a sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 44 (RE nº 573.675) e assim impedido a subida do recurso extraordinário interposto.



    A parte reclamante relata que acionou o Município de Mogi das Cruzes visando afastar a exigência da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, instituída nos moldes da Lei Municipal nº 110/2014 e Decreto nº 15.150/2015, haja vista a estipulação de base de cálculo inconstitucional



    “(...) ao vincular o valor da contribuição ao consumo individual de energia elétrica de cada contribuinte, o que, na prática, corresponde ao montante total da fatura de energia elétrica emitida pela concessionária, englobando tarifas e encargos diversos que não guardam relação direta com o serviço público de iluminação.”



    Narra que o pedido de segurança foi denegado, dando ensejo à interposição do recurso de apelação, cujo acórdão manteve a sentença denegatória, reconhecendo a constitucionalidade e a legalidade do art. 5º da Lei Municipal nº 110/2014 c/c o art. 6º do Decreto nº 15.150/2015, estando tal entendimento de acordo com o decidido no Tema nº 44 da Repercussão Geral e com a legislação de regência do Município de Mogi das Cruzes.



    Prossegue a narrativa informando que interpôs recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado pela Presidência do TJSP, em razão do acórdão recorrido estar em harmonia com o decidido no Tema nº 44 da Repercussão Geral. Anota, ainda, que ao agravo interno interposto foi negado provimento, ratificando a aplicação do Tema nº 44/RG.



    No mérito, sustenta que há peculiaridades fático-jurídicas da Contribuição de Iluminação Pública, instituída pelo Município de Mogi das Cruzes, distintas daquelas apreciadas no aludido precedente vinculante.



    Aduz que 



    “No Tema 44, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da instituição da COSIP, nos termos do art. 149-A da Constituição Federal, reconhecendo ser legítima a utilização do consumo de energia elétrica como critério razoável de quantificação da exação, desde que haja correlação entre o valor cobrado e o custo do serviço público de iluminação prestado à coletividade. 



    Ocorre que a Lei Municipal nº 110/2014 c.c com o artigo 6º do Decreto-Lei nº 15.150/2015, ao estabelecer como base de cálculo da contribuição o valor total da fatura de energia elétrica, e não o consumo efetivo ou proporcional de energia vinculado ao custeio do serviço de iluminação pública, extrapolou os limites da autorização constitucional. 



    Tal base de cálculo abrange tarifas, encargos e tributos alheios ao serviço custeado, resultando em exação sem correspondência material com o fato gerador constitucionalmente previsto. 



    Ao reconhecer a constitucionalidade da norma municipal com base no Tema 44, o Tribunal de origem desconsiderou a distinção essencial entre o caso concreto e o precedente vinculante, aplicando-o de forma descontextualizada e, com isso, violando a autoridade das decisões desta Suprema Corte. 



    Assim, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário sob o argumento de que a matéria estaria abrangida pelo Tema 44, o Tribunal Reclamado acabou por usurpar a competência deste Supremo Tribunal Federal para definir o alcance e a correta aplicação da tese de repercussão geral fixada no RE 573.675/SC, em afronta direta ao disposto no art. 102, § 2º, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10.”



    Assim, requer que seja reconhecida a inaplicabilidade, ao caso, do que fora decidido no Tema nº 44/RG, bem como que seja cassado o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando que outra decisão seja proferida em estrita conformidade com o entendimento fixado no RE nº 573.675/SC e com o disposto nos artigos 149-A e 150, incisos I, III e IV, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Vejamos. 



    O Plenário desta Corte, em 20/3/2008, no julgamento do RE nº 573.675, em sede de repercussão geral (Tema nº 44), Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, fixou a seguinte tese acerca da matéria:  



    “O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.”.  



    No caso em análise, o juiz de primeira instância julgou improcedentes os pedidos formulados na ação originária de anulação de lançamento fiscal, com base na seguinte fundamentação (e-doc. 2, fls. 20 a 23):



    “Em que pese a argumentação da impetrante, a segurança pugnada não comporta deferimento. 



    O Supremo Tribunal Federal, em julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 573.675-0/SC, declarou constitucional e regular a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP cobrada pelos municípios, com base na Emenda Constitucional 39/2002, inserida na Magna Carta no artigo 149-A. Com efeito, embora não se possa olvidar que a Lei Municipal nº 5.875/2002 (que institui a Contribuição de Iluminação Pública) foi tida como incompatível com o texto constitucional, em incidente de arguição de inconstitucionalidade, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, sob a fundamentação de que a CF prevê a destinação da CIP exclusivamente para o custeio do serviço de iluminação, é importante frisar que recentemente (18.08.2020) o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário nº 666.404/SP, fixou a seguinte tese: 



    ‘É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede’. Assim, diante do atual posicionamento, a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública pelo município de Presidente Prudente, por meio da Lei Municipal nº 5.875/02, antes reconhecida como inconstitucional por extrapolar e destinar seus recursos arrecadados para a expansão e melhoramento da rede de iluminação pública, se apresenta dentro dos ditames traçados pela Constituição Federal, inexistindo qualquer ilegalidade, uma vez que a limitação de tal contribuição apenas para despesas de execução e manutenção (custeio) do serviço de iluminação pública não condiz com as pretensões do constituinte, conforme ratificou o STF, devendo ser superado o precedente anterior do Tribunal de Justiça. Eis a ementa do acórdão do Recurso Extraordinário nº 666.404/SP (Tema 696) publicado no dia 18.08.2020: ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 696. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOSERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA REDE. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 149-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 39/2002, dispõe que ‘Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III”. 2. O constituinte não pretendeu limitar o custeio do serviço de iluminação pública apenas às despesas de sua execução e manutenção. Pelo contrário, deixou margem a que o legislador municipal pudesse instituir a referida contribuição de acordo com a necessidade e interesse local, conforme disposto no art. 30, I e III, da Constituição Federal. 3. A iluminação pública é indispensável à segurança e bem estar da população local. Portanto, limitar a destinação dos recursos arrecadados com a contribuição ora em análise às despesas com a execução e manutenção significaria restringir as fontes de recursos que o Ente Municipal dispõe para prestar adequadamente o serviço público. 4. Diante da complexidade e da dinâmica características do serviço de iluminação pública, é legítimo que a contribuição destinada ao seu custeio inclua também as despesas relativas à expansão da rede, a fim de atender as novas demandas oriundas do crescimento urbano, bem como o seu melhoramento, para ajustar-se às necessidades da população local. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede’. 



    Dessa forma, a declaração de constitucionalidade da CIP pelo E.STF (RE 573.675/SC) e o Tema nº 696, do STF, "É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede’. 



    Logo, ante a jurisprudência do STF, forçoso o acolhimento de seus termos, não restando para a hipótese qualquer discussão sobre a matéria. Do exposto, com fulcro no art. 927, inc. III, ambos do CPC, adequa-se a decisão ao precedente firmado no julgamento do RE nº666.404, STF, DJe 04.09.2020 (Tema Repetitivo nº 696), mantendo-se a sentença de improcedência do pedido.”



    Por sua vez, a 15ª Câmara de Direito Público, ao desprover o recurso de apelação, manteve a sentença denegatória, nos seguintes termos (e-doc. 2, fls. 52 a 62):  



    “3. De feito, a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública encontra previsão no art. 149-A da Constituição Federal: 



    ‘Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis,para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002) 



    Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.’ (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002) 



    Como se denota, o legislador constituinte, atento às regras de competência legislativa, deixou para os Municípios e o Distrito Federal a liberdade para estabelecer a base de cálculo, as alíquotas e a forma de cobrança da aludida contribuição, portanto, nada há de inconstitucional em legislação municipal que estabelece a base de cálculo da CIP o valor da energia elétrica consumida por aqueles que estão ligados à rede de energia elétrica, como é o caso da legislação municipal da apelada. 



    Ao contrário do que alega a apelante, o tema de repercussão geral nº 44 do STF (RE nº 573.675/SC), aplica-se ao vertente caso, pois reconheceu a constitucionalidade da CIP, inclusive refutando as teses também arguidas no presente inconformismo (alegação de inconstitucionalidade da base de cálculo eleita pelo Município de Mogi das Cruzes: o consumo total de energia elétrica, conforme fatura mensal apurada pela concessionária), nos seguintes termos:



    (...)



    Respeitado o entendimento da apelante, a base de cálculo (o valor total do consumo de energia elétrica) tem previsão legal (Lei Complementar nº 118/2015) e a cobrança sobre o ‘consumo de energia elétrica’ é facultada pelo art. 149-A da CF, de modo que despropositada a alegação de que a cobrança da CIP, no Município de Mogi das Cruzes, não tem amparo legal. Ora, prevista a base de cálculo em lei, eventuais alterações (que se dão para mais ou para menos, e não apenas para mais como sugere a apelante) decorrentes de Resoluções da Aneel ou em razão de alterações climáticas (alteração de bandeiras: verdade, amarela, vermelha, etc.) não ensejam mudança na base de cálculo, que continua fixa (o consumo efetivo de energia elétrica), ainda que o bem consumido sofra oscilações de preço. Diga-se o mesmo em relação à alíquota, que permaneceu fixa em 3% sobre o valor do consumo de energia elétrica, ou seja, não sofreu qualquer majoração sem previsão legal. Assim, a apelante sabe, exatamente, como e com base em que a contribuição será cobrada. Como bem asseverado pela Municipalidade ‘Afirmar que haveria violação ao Princípio da Legalidade neste caso seria o mesmo que equivocadamente dizer que a base de cálculo do ICMS não poderia ser o valor da mercadoria, pois este sofre variações o tempo todo sem previsão em lei. A própria energia elétrica é considerada mercadoria e sobre o seu valor de consumo incide o ICMS sem que haja qualquer alegação de violação ao Princípio da Legalidade e da Anterioridade Anual e Nonagesimal. E mais: sob o rito dos recursos especiais repetitivos, no Tema 986, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu, por unanimidade, que devem ser incluídas na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de energia elétrica a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), nas situações em que são lançadas na fatura de energia. Logo, também não procedem as alegações da Apelante nesse particular.’ (fls. 265). 



    Desse modo, se a base de cálculo é o custo da energia elétrica consumida e aqui, incluem-se as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de uso do sistema de transmissão (TUST) -, não há falar em bitributação, que consiste quando entes tributantes distintos cobram tributos diversos sobre fatos geradores idênticos e não sobre a mesma base de cálculo, como se constata na espécie. 



    Aliás, no supracitado tema de repercussão geral nº 44, o Pretório Excelso concluiu que a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública não se confunde com as espécies taxa ou imposto, mas constitui novo tipo de contribuição compreendido no gênero ‘tributo’, que prescinde da observância dos requisitos de especificidade e divisibilidade do serviço prestado. 



    Como quer que seja, no julgamento do aludido tema, o C. STF afastou a tese de identidade da base de cálculo da CIP com a do ICMS, merecendo destaque o seguinte trecho do v. acórdão ‘[...] cumpre repelir o último argumento do recorrente, segundo o qual a base de cálculo da COSIP se confunde com a do ICMS. Tal hipótese, permissa venia, não ocorre no caso, porque a contribuição em tela não incide propriamente sobre o consumo de energia elétrica, mas corresponde ao rateio do custo do serviço municipal de iluminação pública entre contribuintes selecionados segundo critérios objetivos, pelo legislador local, com amparo na faculdade que lhe conferiu a EC 39/2002’.



    Nesse contexto, como a CIP tem natureza jurídica distinta das taxas e impostos, a alegação de bitributação fica afastada, seja em relação ao ICMS, seja em relação ao IPTU, anotando-se que, embora a CF/1988 vede que taxas utilizem base de cálculo própria dos impostos (art. 145, §2º, da CF), tal restrição não se aplica às contribuições.”  



    No julgamento do agravo interno, interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, assim se manifestou o Órgão colegiado (e-doc. 2, fls. 104 a 108):



    “Com efeito, com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil, parcela da decisão agravada considerou que a decisão da Turma Julgadora converge com o decidido o RE nº 573.675-0/SC (Tema 44), DJe de 22.04.2009, do Col. Supremo Tribunal Federal, quando se fixou a seguinte tese: 



    O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. 



    Não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. Acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento do RE nº 573.675-0/SC referente à inconstitucionalidade de Lei Municipal que institui a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública COSIP mediante taxa em face dos princípios da isonomia, progressividade, razoabilidade e proporcionalidade. 



    A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema indicado pelo E. STF, verbis: 



    Como se denota, o legislador constituinte, atento às regras de competência legislativa, deixou para os Municípios e o Distrito Federal a liberdade para estabelecer a base de cálculo, as alíquotas e a forma de cobrança da aludida contribuição, portanto, nada há de inconstitucional em legislação municipal que estabelece a base de cálculo da CIP o valor da energia elétrica consumida por aqueles que estão ligados à rede de energia elétrica, como é o caso da legislação municipal da apelada. 



    Ao contrário do que alega a apelante, o tema de repercussão geral nº 44 do STF (RE nº 573.675/SC), aplica-se ao vertente caso, pois reconheceu a constitucionalidade da CIP, inclusive refutando as teses também arguidas no presente inconformismo (alegação de inconstitucionalidade da base de cálculo eleita pelo Município de Mogi das Cruzes: o consumo total de energia elétrica, conforme fatura mensal apurada pela concessionária), nos seguintes termos: 



    (...) 



    No Município de Mogi das Cruzes, a CIP foi instituída pela Lei Complementar Municipal nº 110/2014, que estatui: 



    ‘Art. 1º Fica instituída, nos termos do artigo 149-A da Constituição Federal a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP, devida pelos consumidores residenciais e não residenciais de energia elétrica e por proprietários de lotes não edificados. 



    (...) 



    Verifica-se, pois, que aludida contribuição foi instituída nos moldes do art. 149-A da CF, não havendo qualquer violação ao princípio da legalidade, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    (...) 



    Respeitado o entendimento da apelante, a base de cálculo (o valor total do consumo de energia elétrica) tem previsão legal (Lei Complementar nº 118/2015) e a cobrança sobre o ‘consumo de energia elétrica’ é facultada pelo art. 149-A da CF, de modo que despropositada a alegação de que a cobrança da CIP, no Município de Mogi das Cruzes, não tem amparo legal. 



    Ora, prevista a base de cálculo em lei, eventuais alterações (que se dão para mais ou para menos, e não apenas para mais como sugere a apelante) decorrentes de Resoluções da Aneel ou em razão de alterações climáticas (alteração de bandeiras: verdade, amarela, vermelha, etc.) não ensejam mudança na base de cálculo, que continua fixa (o consumo efetivo de energia elétrica), ainda que o bem consumido sofra oscilações de preço. Diga-se o mesmo em relação à alíquota, que permaneceu fixa em 3% sobre o valor do consumo de energia elétrica, ou seja, não sofreu qualquer majoração sem previsão legal.



    Assim, a apelante sabe, exatamente, como e com base em que a contribuição será cobrada. (...) Desse modo, se a base de cálculo é o custo da energia elétrica consumida e aqui, incluem-se as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de uso do sistema de transmissão (TUST) -, não há falar em bitributação, que consiste quando entes tributantes distintos cobram tributos diversos sobre fatos geradores idênticos e não sobre a mesma base de cálculo, como se constata na espécie. Aliás, no supracitado tema de repercussão geral nº 44, o Pretório Excelso concluiu que a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública não se confunde com as espécies taxa ou imposto, mas constitui novo tipo de contribuição compreendido no gênero ‘tributo’, que prescinde da observância dos requisitos de especificidade e divisibilidade do serviço prestado. Como quer que seja, no julgamento do aludido tema, o C. STF afastou a tese de identidade da base de cálculo da CIP com a do ICMS, merecendo destaque o seguinte trecho do v. acórdão ‘[...] cumpre repelir o último argumento do recorrente, segundo o qual a base de cálculo da COSIP se confunde com a do ICMS. Tal hipótese, permissa venia, não ocorre no caso, porque a contribuição em tela não incide propriamente sobre o consumo de energia elétrica, mas corresponde ao rateio do custo do serviço municipal de iluminação pública entre contribuintes selecionados segundo critérios objetivos, pelo legislador local, com amparo na faculdade que lhe conferiu a EC 39/2002’. Nesse contexto, como a CIP tem natureza jurídica distinta das taxas e impostos, a alegação de bitributação fica afastada, seja em relação ao ICMS, seja em relação ao IPTU, anotando-se que, embora a CF/1988 vede que taxas utilizem base de cálculo própria dos impostos (art. 145 §2º, da CF), tal restrição não se aplica às contribuições. (fls. 290 e 292/296) 



    Assim, não há como se proceder a modificação do decidido, pois está em perfeita consonância com o leading case julgado pela Suprema Corte. 



    Ademais, impertinente para fins de análise da adequada subsunção do acórdão à tese repetitiva perquirir-se sobre o correto dimensionamento feito pela Turma Julgadora, seja porque extrapolaria o espectro deste recurso, seja porque extrapolaria o âmbito de análise reservado à aplicação de temas julgados pelos Tribunais Superiores, seja sobretudo porque inexoravelmente dependeria da reanálise de provas contidas nos autos, sendo, portanto, matéria fática, que não se coaduna com o recurso extraordinário conforme preceituado na Súmula 279 da Corte Suprema. 



    Ressalte-se que as demais questões suscitadas pela recorrente mereceram capítulo próprio na decisão que procedeu ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado, porquanto não abarcada na tese jurídica aplicada e ora mantida (Tema 44). Tal irresignação desafiou o agravo de fls. 339/344, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, cuja competência para apreciação é do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º do Código de Processo Civil.”



    No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 573.675, em sede de repercussão geral (Tema nº 44), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. 



    A autoridade tida por reclamada, a partir da análise e interpretação da legislação infraconstitucional local, entendeu legítima e constitucional a formação da base de cálculo do CIP do Município de Mogi das Cruzes. 



    Outrossim, o Tribunal de Origem – soberano na análise da legislação local, nos termos da Súmula nº 280/STF e dos fatos e provas dos autos, de acordo com a Súmula nº 279/STF –, ao firmar seu convencimento com base na interpretação de dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 110/2014 e do Decreto nº 15.150/2015, bem como no contexto probatório, entendeu que a solução dada à presente controvérsia se encontra em harmonia com o paradigma vinculante sob o Tema nº 44 da repercussão geral, e afastou qualquer afronta ao princípio da legalidade estrita.



    De fato, a reclamação constitucional com fundamento na repercussão geral não pode ser usada como instrumento para a parte se furtar à sistemática recursal no Supremo Tribunal Federal, trazendo questões de índole infraconstitucional.



    Essa conclusão é reforçada por reiterada jurisprudência da Corte de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2025.   



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente